Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. : 0716380-51.2024.8.07.0000 Recorrente : Pedro Henrique Barbosa Frota Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator : Desembargador Jansen Fialho Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Pedro Henrique Barbosa Frota contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF, que indeferiu ao sentenciado o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto, em decorrência da prática de falta média, sem prejuízo da reanálise do benefício após transcorrido o período de reabilitação da transgressão disciplinar (prevista para ocorrer em 3/4/2024) (Num. 58331564 - Pág. 155/156). Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao reeducando, sob alegação de inexistência da prática de qualquer falta pelo agravante, seja de natureza leve, média ou grave (Num. 58331564 - Pág. 163/168). Contrarrazões ministeriais pela manutenção da decisão guerreada (Num. 58331564 - Pág. 185/188). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão vergastada (Num. 58331564 - Pág. 192). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 58467252 - Pág. 1/3). É o relatório. Devido ao transcurso de cerca de 3 (três) meses e 7 (sete) dias entre a prolação da decisão recorrida (24/1/2024), a interposição do recurso (25/1/2024), e a conclusão do agravo em execução para esta Relatoria (em 2/5/2024), vê-se que houve modificação da situação fático-processual do executado. Por precaução promovi pesquisa dos autos de execução originários (n.o 0011927-19.2018.8.07.0015) junto ao Sistema de Execução Unificado do Conselho Nacional de Justiça (seeu.pje.jus.br). No processo executivo originário, após o transcurso do prazo necessário para reabilitação da transgressão disciplinar de natureza média, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu nova decisão em 14/4/2024, momento em que outorgou ao apenado a progressão ao regime prisional semiaberto pretendida no presente recurso (mov. 213.1). Como se vê, devido ao lapso temporal, foi proferido novo decisum no Juízo de origem, onde acolhido o pedido Defensivo, para concessão da progressão de regime prisional. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, inciso XII, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em sendo reconsiderada a decisão recorrida, julgo prejudicado o recurso de agravo em execução penal pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator